Tribunal: STF
Processo: RE 103661
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-26
Data de publicação: 1985-11-26

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. SEQUESTRO DE RENDAS DE MUNICÍPIO. DETERMINAÇÃO PARA DEPÓSITO DO MONTANTE DA INDENIZAÇÃO, COM BASE NO VALOR DAS ORTNS, EM QUE CONVERTIDA A SOMA EM CRUZEIROS, APURADA NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. SEQUESTRO DE RENDAS PARA ATENDER A ESSA ORDEM JUDICIAL. SUA INVIABILIDADE. PRECATÓRIO E SUA NATUREZA, EM FACE DO ART-117 E PARÁGRAFOS, DA CONSTITUIÇÃO. ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF, NO RE-103.684-3/SP. ENTENDIMENTO DO STF, ACERCA DA MATÉRIA, NA REPRESENTAÇÃO N. 1238-7/SP. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR O ACÓRDÃO, QUE DETERMINOU O SEQUESTRO DE RENDAS MUNICIPAIS.